Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. MÁ GESTÃO.
1 – PASEP. Cabe ao Banco do Brasil a administração das contas vinculadas ao Pasep, na forma definida na legislação vigente, conforme assentado no Tema 1150 da jurisprudência do STJ: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;”
2 – Correção monetária. Cálculos. A correção monetária do patrimônio das contas individuais é prevista expressamente no art. 3o. da Lei Complementar n. 26/1975 e nos Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, segundo diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo Pis/Pasep. Os cálculos realizados pelo contados do juízo aponta, com coerência técnica, correção no cálculo apresentado pelo réu.
3 – Má gestão. Não há evidência de atos concretos que indiquem má gestão da conta individual nem de subtração indevida de valores. Alegações genéricas não são suficientes para fundamentar o acolhimento da pretensão de alteração do valor constante da conta.
4 – Custas e honorários. O pedido de gratuidade de justiça não foi formulado no momento adequado. A formulação em apelação não tem efeito retroativo, de modo que não desconstitui decisão anterior que impõe o pagamento de despesas.
5 – Recurso conhecido, em parte, e desprovido.